Tribunal: TJSP
Processo: 2117064-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
- Agravo tirado de embargos de terceiro opostos incidentalmente à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Lide incidental cuja competência recursal é ditada pela do feito principal - Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial - Discussão restrita à cédula de crédito bancário, sem referência à garantia fiduciária - Competência

Ementa:
- Agravo tirado de embargos de terceiro opostos incidentalmente à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Lide incidental cuja competência recursal é ditada pela do feito principal - Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial - Discussão restrita à cédula de crédito bancário, sem referência à garantia fiduciária - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117064-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARIA DE FÁTIMA CARDOSO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram
conflito de competência e determinaram a remessa dos autos ao Grupo Especial
(art. 32, § 1o, do RITJ), competente para dirimi-lo, V.U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117064-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30835
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2117064-02.2020.8.26.0000
Vara Única de Palmeira D'Oeste (proc. no 1001154-60.2020.8.26.0414)
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravada: Maria de Fátima Cardoso de Oliveira
Juiz de 1a Instância: Rafael Salomão Oliveira
Voto n° 30835.
-
Agravo
tirado
de
embargos
de
terceiro
opostos
incidentalmente à execução fundada em título extrajudicial
(cédula de crédito bancário) - Lide incidental cuja competência
recursal é ditada pela do feito principal - Ação de busca e
apreensão convertida em execução de título executivo
extrajudicial - Discussão restrita à cédula de crédito bancário,
sem referência à garantia fiduciária - Competência das
Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça - Conflito de competência suscitado.
Réu em embargos de terceiro, promovidos em razão
de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução
fundada em título extrajudicial, processo no 0002015-06.2010.8.26.0223, o
agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 146, que recebeu os embargos
de terceiro para discussão e determinou a suspensão da execução.
O agravo foi inicialmente distribuído à 37a Câmara
da Seção de Direito Privado deste Tribunal, que, por v. acórdão relatado pelo
E. Des. José Tarciso Beraldo, não conheceu do recurso, sob o argumento de
que "o agravo de instrumento é oriundo de embargos de terceiro movidos por proprietária de
imóvel penhorado nos autos da ação de busca e apreensão de veículo (automóvel) alienado
fiduciariamente" (fl. 30 do agravo), sendo, portanto, de competência da 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, conforme art. 5o,
item III.3, da Resolução 623/2013, que arrola as “ações e execuções oriundas de
contrato de alienação fiduciária em garantia” (fl. 30 do agravo), motivo pelo qual o
agravo foi redistribuído livremente a esta relatora em 5.8.20 (fl.33 do agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117064-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30835
3
É o relatório.
A decisão que determinou a redistribuição deste
recurso para uma das C. 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado teve
por fundamento o fato de é da competência da subseção III da Seção de
Direito Privado as “ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em
garantia” (sic, fl. 30 do agravo).
Primeiramente é necessário observar que o inciso
III.3, artigo 5o, Resolução no 623/2013, dispõe que é de competência das
Câmaras 25a a 36a as "ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em
que se discuta garantia", não abrangendo, portanto, as execuções em que não há
discussão sobre a alienação fiduciária, como neste caso. (grifei)
A ação de busca e apreensão foi convertida em
execução de cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial (fl. 78 da
ação principal), na qual não se discute mais o pacto acessório de alienação
fiduciária e não há mais nenhum pedido que o envolva (fls. 60/72 do processo
no 1000175-69.2018.8.26.0414), de modo que a competência para apreciar
recursos relativos à execução é da Segunda Subseção da Seção de Direito
Privado deste Tribunal.
Neste sentido são os seguintes julgados do C.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
"Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em execução em
sede de embargos de declaração contra a r. sentença que julgou procedente a lide.
A conversão em execução altera a competência, conforme o entendimento deste
C. Grupo Especial. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Res. 623/2013 desta C.
Corte. Precedentes. Ainda que se considerasse como execução de título judicial,
fato é que o deferimento do pedido de conversão integra a r. sentença, motivo pelo
qual a competência também seria fixada na Segunda Subseção, por força do art.
5o, II, item II.4, da referida resolução. Conflito de competência procedente para
declarar a competência da 12a Câmara de Direito Privado” (Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117064-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30835
4
Competência no 0029526-22.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Gomes
Varjão, 7.7.2017).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO
OCORRIDA ANTES DA INICIAL. REGRA DE COMPETÊNCIA QUE INDEPENDE
DA CAUSA OU DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMPETÊNCIA DA
SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 5o, II.3
DA RES. 623/13. COMPETÊNCIA DA 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIAPROCEDENTE” (Conflito de Competência no
0018939-72.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Vito Guglielmi, 1o.6.2016).
“Conflito de competência entre as 23a e 35a Câmaras de Direito Privado - Execução
de título extrajudicial - Emenda da inicial, em ação de busca e apreensão, para
conversão em execução de título extrajudicial, antes da citação - Competência da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução
623/2013, deste Tribunal - Precedente deste Grupo Especial - Conflito dirimido e
julgado procedente, para fixar a competência da Câmara suscitante, a 23a Câmara
de Direito Privado” (Conflito de Competência no 0028908-14.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador Grava Brazil, 5.7.2016).
Como os embargos de terceiro foram distribuídos
em relação à execução, a competência para apreciar o recurso interposto nos
embargos é da mesma Subseção.
Neste sentido:
“Processual. Competência recursal. Embargos de terceiro opostos incidentalmente
a execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Lide
incidental cuja competência recursal é ditada pela do feito principal. Atribuição, sob
essa linha, da C. Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, por se tratar de execução fundada em título extrajudicial (art.
5o, II.3, da Resolução no 623/2013). Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado. (TJSP, AI
no 2119264-16.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Fabio
Tabosa, j. em 6.6.19).
“Agravo de Instrumento. Decisão proferida em sede de embargos de terceiro
opostos visando desconstituir penhora de veículo em execução de título
extrajudicial fundada no Artigo 784, XII, do Código de Processo Civil. Competência
recursal afeta à Seção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça (11a a
24a, 37a e 38a Câmaras). Recurso não conhecido, com remessa dos autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117064-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30835
5
redistribuição.” (AI no 2215612-67.2017.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 20/11/2017).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Decisão agravada proferida em embargos de
terceiro opostos a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito
bancário. Competência de uma das Câmaras que compõem a 2a Subseção de
Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado) Artigo 5o, II.3, da
Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.” (AI
no 2168973-88.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá
Duarte, j. 18/9/2017).
Assim, com o máximo respeito, não se desloca a
competência para julgamento do recurso para as Câmaras integrantes da
terceira subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal, porque não se
discute a garantia de alienação fiduciária.
Sendo assim, a competência para processar e julgar
o agravo era mesmo da 37a Câmara de Direito Privado, para a qual foi
originalmente distribuído, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso
II.3 (ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de
sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Em suma, a competência recursal para o caso
tocava, mesmo, à 37a Câmara da Seção de Direito Privado, motivo pelo qual
suscito conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Grupo
Especial (art. 32, § 1o, do RITJ), competente para dirimi-lo.
SILVIA ROCHA
Relatora